Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Reexame de provas. Continuidade delitiva. Revisão improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é ilegal ou contrária à evidência dos autos a sentença que condenou o requerente por estupro de vulnerável e reconheceu a continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
4. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra ele produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
5. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
IV. Dispositivo
6. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 214, parágrafo único, e 224, “a” (redações anteriores à L. 12.015/09), e art. 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2467664/SP 2023/0339019-7, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024; TJDFT, Acórdão 1904548, 0714399-84.2024.8.07.0000, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024.